Tribunal: TJMT
Processo: 1047709-60.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047709-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRAZIELA LIMEIRA - CPF: 054.302.579-90 (ADVOGADO), CRISTIANO MASSONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.927.169-18 (PACIENTE), GRAZIELA LIMEIRA - CPF: 054.302.579-90 (IMPETRANTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELSON GIMENEZ GOMES - CPF: 268.084.118-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR HOINOSKI - CPF: 017.348.711-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO HOINOSKI - CPF: 064.176.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LUAN LINO DE LIMA - CPF: 045.242.881-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO BOUFLEUR - CPF: 326.635.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico
interestadual
de drogas
e associação para o tráfico
.
Operação carga oculta. Sentença condenatória. Indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Manutenção da p
risão preventiva
.

Insuficiência de provas para comprovar a autoria. Impossibilidade de análise nesta via estreita. Necessidade de incursão aprofundada no acervo probatório. Matéria reservada ao julgamento do recurso de apelação. Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Inocorrência. Gravidade concreta da conduta. Suposto operador financeiro de organização criminosa estruturada. Atuação primordial na distribuição de entorpecentes. Necessidade de garantir a ordem pública. Paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Ausência de fatos novos que demonstrem alteração do quadro inicial.
Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
sentença que indeferiu o direito
de o
paciente recorrer em liberdade e manteve a custódia cautelar
.

2.
A
impetrante
sustenta:
(i)
a fragilidade do conjunto probatório no que tange à autoria delitiva;
(
ii
)
a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e
(
iii
)
a presença dos predicativos favoráveis do paciente (bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa)
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria pode ser examinada na via do habeas corpus, especialmente quando amparada em parecer ministerial superveniente em sede de apelação; (
ii
) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, notadamente para a garantia da ordem pública e diante da manutenção da custódia durante toda a instrução
;
e
(
iii
)
analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas
.

III.
Razões de decidir

4.
O
habeas corpus
é via de cognição sumária que não comporta dilação probatória ou o revolvimento aprofundado de fatos e provas, sendo a discussão acerca da autoria do delito matéria afeta ao mérito da ação penal e ao recurso de apelação
.

5.
Para a manutenção da custódia cautelar, o art. 312 do C
PP exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos que se encontram presentes no decreto prisional e foram reforçados pela sentença condenatória proferida após o devido processo legal
.

6.
A existência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela absolvição em sede recursal não possui o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, cabendo tal análise ao órgão colegiado quando do julgamento da apelação criminal
.

7
.
A segregação justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo suposto envolvimento em organização criminosa estruturada e pelo financiamento da logística de tráfico de vultosa quantidade de drogas
.

8
.
Conforme entendimento consolidado, não há lógica em conceder a liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal quando persistem os motivos que ensejaram a cautelar, inexistindo alteração fática que justifique a soltura após a condenação em primeiro grau
.

9
.
Predicados pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva
.

10
.
A
s medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes dada a periculosidade social demonstrada pelo modus operandi estruturado da associação criminosa
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória ou a análise aprofundada de teses relativas à negativa de autoria, as quais devem ser apreciadas no bojo da apelação criminal. 2. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos da garantia da ordem pública e o réu permaneceu custodiado durante a instrução, sendo irrelevantes condições pessoais favoráveis isoladas
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.

282, inciso II,

312,
315, § 2º
e 319; Lei n° 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, 35,
caput
e

40, inciso V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;
j. em
: 1 de julho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 934.551/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma;
j. em
: 24 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1047624-74.2025.8.11.0000, Rel. Des.(a) Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
3 de fevereiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000891-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
28 de janeiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1045630-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
21 de janeiro de 2026;
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 24.10.2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 42 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Graziela Limeira
em favor de
Cristiano Massoni de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo
da
Nona Vara Criminal
da Comarca de
Cuiabá
, que
, nos autos da Ação Penal n° 1001127-07.2024.8.11.0042 (Operação Carga Oculta), proferiu sentença condenatória mantendo a custódia preventiva do paciente
.

Em síntese,
a
impetrante
sustenta:
(i)
a fragilidade do conjunto probatório no que tange à autoria delitiva;
(ii)
a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; e
(iii)
a presença dos predicativos favoráveis do paciente (bons antecedentes, profissão lícita e residência fixa).

Com tais considerações,
postulou pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação das cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
(Id.
338919865
).

Jun
tou
documentos (Id.
338919870/338919872
).

A decisão
liminar
foi
indeferida

(Id.
339295366
).

O
juízo
impetrado prestou informações (Id.
340063873
).

O douto
Procurador de Justiça

Jorge da Costa Lana
opinou pela
concessão
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA RATIFICADA NA SENTENÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS CRIMES PELOS QUAIS FORA DENUNCIADO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM
” (Id.
340694882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta dos autos, notadamente da informação prestada pelo juízo de origem (Id. 340063873), que a persecução penal em desfavor do paciente
Cristiano Massoni de Oliveira
teve origem na investigação decorrente d
a prisão em flagrante de Edelson Gimenez Gomes, ocorrida em 4.4.2023, quando este foi surpreendido transportando 437,300 kg de substância análoga à cocaína, carregada no município de Sapezal/MT, com destino a Catanduvas/SP.

Edelson foi posteriormente processado e condenado por tráfico interestadual de drogas, com sentença transitada em julgado em novembro de 2024, nos autos n° 1007304-21.2023.8.11.0042.

No curso da instrução daquele feito, foi deferida a quebra de sigilo telefônico e telemático do aparelho celular apreendido com Edelson, autorizando-se o compartilhamento das provas para apuração do possível envolvimento de terceiros. A partir dessas diligências, as investigações passaram a indicar, em tese, a participação do paciente e de outros corréus em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os integrantes.

Encerrada a fase investigativa, foram deferidas medidas cautelares de natureza patrimonial, bem como a expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. No cumprimento das ordens judiciais, em 18.4.2024, no âmbito da denominada “Operação Carga Oculta”, foram apreendidos, na residência do custodiado, armas de fogo de uso restrito, munições, carregadores, silenciador, além de documentos relacionados a caminhões e placas veiculares idênticas vinculadas a automóvel com registro de furto recente.

Ressalta-se que o paciente não se encontrava em sua residência no momento do cumprimento dos mandados, tendo sido posteriormente preso em abordagem da Polícia Rodoviária Federal, no município de Juquitiba/SP, ocasião em que foi apreendida, no interior do veículo por ele conduzido, uma pistola calibre .9mm.

Em razão desses fatos, os investigados foram denunciados pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico interestadual de drogas, sendo a denúncia posteriormente aditada para incluir, em relação ao paciente, a imputação específica do tráfico interestadual, nos autos n° 1001127-07.2024.8.11.0042.

Ao final da instrução criminal, sobreveio sentença condenatória, proferida em 29.5.2025, condenando o paciente à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.567 dias-multa, mantendo-se a prisão preventiva.

Atualmente, a Ação Penal n° 1001127-07.2024.8.11.0042 encontra-se nesta Egrégia Corte
, para julgamento das apelações interpostas pelos réus.

Irresignada, a defesa impetrou
o
presente
habeas corpus
,

sustentando, em síntese:

(i)

a
insuficiência de provas quanto à
autoria
delitiva
, amparada, sobretudo, em parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça nos autos da apelação criminal
(n°
1001127-07.2024.8.11.0042)
, no qual se opinou pela absolvição do paciente; e
(
ii
)

a inexistência dos pressupostos e requisitos previstos no art
.
312 do C
PP
, a afastar a necessidade da manutenção da custódia cautelar
.

Todavia, à luz do exame sumário próprio da via eleita, e após o breve relato dos documentos que instruem a presente impetração,
não se evidencia, de plano, a presença de ilegalidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem
, impondo-se o prosseguimento da análise das teses deduzidas
.

Conquanto a impetrante ampare sua alegação de
(i)

insuficiência de elementos fático-probatórios para atestar a autoria delitiva no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que, na Ação Penal
n°
1001127-07.2024.8.11.0042
, opinou pela absolvição do paciente, é cediço que o
Habeas Corpus
constitui via de cognição sumária e rito célere, não comportando dilação probatória necessária para o revolvimento de fatos e provas.

Nesse passo, a tese sustentada pela impetrante, por confundir-se com o próprio mérito da ação penal, exige análise exauriente do caderno processual, o que não pode ser efetuado nesta via processual
,
conforme
o
Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte
, segundo o qual
:
“não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Ademais,
conforme dispõe o art
.
312,
caput
, do CPP, bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza irretorquível acerca do agente, orientação que se alinha ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025
).

Dito isso, no caso vertente, verifica-se que o decreto prisional se encontra amparado em elementos concretos obtidos ao longo da investigação e da instrução criminal, os quais, quando analisados em conjunto, apontam, em tese, para o envolvimento do paciente nos fatos narrados na denúncia, circunstância suficiente, nesta fase processual, para afastar a alegação de ausência absoluta de autoria.

A propósito, o fato de haver parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos autos da apelação criminal, opinando pela absolvição do paciente,
não tem o condão, por si só, de infirmar os fundamentos da decisão impugnada
, tampouco de caracterizar ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem, sobretudo porque tal manifestação será oportunamente apreciada pelo órgão colegiado competente, no julgamento do recurso próprio.

Desse modo, a
alegação de insuficiência de provas para atestar a
autoria
delitiva
,
demanda incursão aprofundada no acervo probatório
, providência incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, razão pela qual a tese não merece prosperar neste momento
.

De mais a mais, no que tange
(
ii
)

à presença dos

pressupostos e requisitos previstos no art
.
312 do C
PP para a manutenção da prisão preventiva, observo que a decisão
se encontra
devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, durante a instrução processual observou-se a presença de
elementos que apontam para a participação do paciente em organização criminosa estruturada, de forma estável e permanente, atuando de forma indispensável para a prática do crime de tráfico de drogas, pois
“financiou diretamente despesas ligadas à logística da distribuição de entorpecentes”
.

Tais circunstâncias relevam, ao menos em nível perfunctório, a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, assim como a necessidade de se resguardar a ordem pública, encontrando respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A vinculação a organização criminosa e o modus operandi estruturado constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.
[...]”(
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1047624-74.2025.8.11.0000, Rel. Des.(a) Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3 de fevereiro de 2026; data da publicação: 5 de fevereiro de 2026).

“Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva decretada no contexto de operações policiais que investigam organizações criminosas estruturadas é legítima quando amparada em elementos concretos de divisão de tarefas e risco de reiteração delitiva. [...]” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1000891-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2026; data da publicação: 3 de fevereiro de 2026).

“Tese de julgamento: É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, a obstar a revogação da medida cautelar mais gravosa ou sua substituição por providências menos severas” (TJMT,
Habeas Corpus
n° 1045630-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 21 de janeiro de 2026; data da publicação: 27 de janeiro de 2026).

Outrossim, de igual relevância, extrai-se da sentença
que o apelante se manteve custodiado durante toda a instrução criminal, não havendo alteração fático-processual superveniente apta a justificar a revogação da custódia nesta fase processual
, uma vez que, não havendo julgamento do recurso de apelação, vale a sentença que o condenou pelos delitos imputados, qual seja tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n° 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, do mesmo dispositivo legal)
.

Logo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há
lógica
em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 934.551/RJ, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma; data do julgamento: 24 de junho de 2025; data da publicação: 30 de junho de 2025).

Portanto, a
priori
, verifico que o decreto prisional se encontra amparado em elementos concretos mencionados pelo juízo impetrado, motivo pelo qual deve ser mantido, sobretudo porque persistem, em tese, circunstâncias que justificam, neste momento, a preservação da custódia preventiva
.

Outrossim, presentes elementos concretos que, em tese, demonstram o perigo que a liberdade do custodiado representa ao meio social (
art. 312 do CPP
), revela-se
inviável
a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(
art. 319 do CPP
), por
inadequação e insuficiência
(
art.
282, inciso II
, do CPP
)
.

A propósito:

“7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente” (
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1030673-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.10.2025
).

Além disso, embora o paciente ostente
(
iii
)

predicados pessoais favoráveis, tais elementos, conforme expressamente dispõe o
Enunciado
Orientativo nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
, não têm o condão de, isoladamente, avalizar a revogação da prisão preventiva quando igualmente presentes seus requisitos autorizadores.

Portanto, não se evidencia, neste momento,
a ocorrência de
constrangimento ilegal
na decisão que
indeferiu o direito de recorrer em liberdade e manteve a
prisão
do paciente

Cristiano Massoni de Oliveira
,
a qual se

encontra devidamente
fundamentada
em elementos concretos
extraídos dos autos
, observando o disposto no
art.
315, § 2º
, do CPP
.

Ressalta-se, por fim, que o quadro poderá ser
oportunamente reexaminado por ocasião do julgamento do recurso de apelação, momento em que se analisará de forma exauriente todo o conjunto fático-probatório e as teses defensivas, devolvidas ao órgão colegiado
.

Diante do exposto, em
disso
nância
d
o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus

impetrado em favor do
paciente Cristiano Massoni de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026